Tribunal: TJBA
Processo: 8076563-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076563-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ARMANDO TEIXEIRA DE FREITAS FILHO

Advogado(s)
:
DANIEL MOITINHO LEAL

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, §1º DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. MULTA. ART. 1.021, §4º DO CPC.

Decisão monocrática não conheceu da Apelação Cível por ser o Agravo de Instrumento o recurso cabível contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução.

Agravo Interno que repete integralmente as razões da Apelação, sem impugnar especificadamente o fundamento da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Agravo Interno manifestamente inadmissível. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC. Agravo Interno não conhecido. Agravante condenada ao pagamento de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo Interno na Apelação Cível nº
8076563-46.2021.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Agravado,
ARMANDO TEIXEIRA DE FREITAS FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora